Tribunal: TJES
Processo: 5000844-43.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-43.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAFAEL SIMADON VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000844-43.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
RAFAEL SIMADON VIEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.017,00 (um mil e dezessete reais) e por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz o autor, ora Recorrido, que é beneficiário de plano de saúde da Recorrente e que, necessitando realizar um procedimento cirúrgico de rinosseptoplastia agendado para 28/03/2023
, solicitou a devida autorização para obter descontos nos custos hospitalares e do anestesista
.
Alega que, apesar de ter iniciado o processo de solicitação em 02/03/2023, a Requerida não emitiu a autorização a tempo, forçando-o a arcar com os custos integrais na modalidade particular para não perder a data da cirurgia
.
Informa que a autorização somente foi liberada na tarde do dia da cirurgia, quando o pagamento já havia sido efetuado e o procedimento realizado
.

Em sua defesa, a Recorrente sustenta a regularidade de sua conduta, afirmando que o prazo para análise estava em conformidade com as normas da ANS e que a documentação necessária, como o "Termo de Honorários Médicos", somente foi enviada pelo autor em 15/03/2023.

O juízo de primeiro grau entendeu pela falha na prestação do serviço, acolhendo os pedidos de indenização.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da contestação e pugnando pela improcedência dos pedidos.

É o breve relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia reside em aferir se houve falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde, ora Recorrente, ao não liberar a autorização para o procedimento cirúrgico do Recorrido em tempo hábil.

Da análise detida dos autos, entendo que a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

É fato incontroverso que o Recorrido é beneficiário do plano de saúde administrado pela Recorrente
e que possuía indicação médica para a realização de "rinosseptoplastia funcional", procedimento coberto pelo plano, conforme demonstrado pelo laudo de tomografia computadorizada que atestou o desvio de septo
.

A cronologia dos fatos é crucial para o deslinde da controvérsia.
O Recorrido iniciou o processo de solicitação de autorização junto à Recorrente em
02 de março de 2023
, via WhatsApp, para uma cirurgia agendada para
28 de março de 2023

.
Naquela oportunidade, foi informado pela própria Recorrente que a solicitação estaria em análise pelo prazo de 10 (dez) dias úteis
.

Posteriormente, em
15 de março de 2023
, a Recorrente solicitou ao autor o preenchimento de uma "declaração de custeio de honorários de médico não cooperado", documento que foi prontamente enviado pelo Recorrido na mesma data, tanto por e-mail quanto pelo site da cooperativa
.

Ocorre que, mesmo após o cumprimento das exigências e o decurso do prazo estipulado, a autorização não foi liberada.
A cirurgia, marcada para o dia 28/03/2023, teve seu pagamento exigido pelo hospital com antecedência
.
Diante da inércia da Recorrente e da iminência do procedimento, o Recorrido viu-se obrigado a arcar com os custos integrais na modalidade particular, no valor total de R$ 4.445,00 (R$ 3.190,00 para o hospital e R$ 1.255,00 para o anestesista), perdendo o desconto de R$ 1.017,00 que teria caso a autorização fosse apresentada
.

A autorização somente foi emitida pela Recorrente às 16:30 do dia 28/03/2023, horas após a internação e realização do procedimento cirúrgico, tornando-se, portanto, inócua para o fim a que se destinava
.

A conduta da Recorrente configura clara falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O prazo legal para autorização de procedimentos cirúrgicos eletivos não foi observado, causando prejuízo direto ao consumidor. O período entre a solicitação inicial (02/03) e a data da cirurgia (28/03) era mais do que suficiente para a análise e liberação, mesmo considerando a solicitação de documento complementar no dia 15/03.

O
dano material
é evidente e corresponde exatamente ao valor do desconto que o Recorrido deixou de usufruir por culpa exclusiva da Recorrente, qual seja,
R$ 1.017,00
(diferença entre o valor pago particularmente e o valor com o desconto do plano)
.

O
dano moral
, por sua vez, também resta configurado. A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A angústia e a incerteza geradas pela iminência de um procedimento cirúrgico, somadas à negligência da operadora em cumprir seu dever de autorização em tempo hábil, criaram um quadro de estresse e aflição que abala a paz de espírito do consumidor. A conduta da Recorrente de liberar a autorização somente após a realização da cirurgia demonstra um descaso que frustra a legítima expectativa do beneficiário, que paga suas mensalidades em dia justamente para ter segurança e tranquilidade nos momentos em que mais precisa dos serviços de saúde.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)